Tribunal: TJDFT
Processo: 0719555-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta processual ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça[1], o processo principal fora extinto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do estatuto processual, ante a rejeição dos pedidos formulados na ação que manejara a agravante em desfavor da parte agravada. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 20 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 98957846 – processo origem 0703335-28.2021.8.07.0018